Tribunal: STF
Processo: AI 420248
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
1. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria
processual, relativa a pressupostos de cabimento de mandado de
segurança.
2. Também não é admissível o apelo extremo, com
fundamento em suposta contrariedade ao disposto no artigo 5º, XXXVI,
 da Constituição, para reabrir controvérsia acerca dos limites
objetivos da coisa julgada.
3. Agravo regimental improvido.